Tribunal: TJMT
Processo: 1027287-94.2021.8.11.0003
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-04-14
Data de publicação: 2025-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1027287-94.2021.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[JAFTER RIBEIRO FREITAS - CPF: 034.295.541-10 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), SILVIO DOS SANTOS SOUZA - CPF: 715.283.181-53 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO PATRIC CORREIA FERRAZ - CPF: 020.318.631-18 (TERCEIRO INTERESSADO), SAÚDE PÚBLICA (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR: INGRESSO DOMICILIAR SEM MANDADO JUDICIAL. JUSTA CAUSA CONFIGURADA. CRIME PERMANENTE.
NO MÉRITO:
REGIME PRISIONAL. REINCIDÊNCIA. MANUTENÇÃO DO REGIME FECHADO. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame:

Trata de
Recurso de Apelação Criminal interposto por Jafter Ribeiro Freitas
contra a sentença da
5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que o condenou à pena de
5 anos de reclusão e 500 dias-multa, em regime inicial fechado
, pela prática do crime de
tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006)
.

O recorrente sustenta duas teses principais:

1. Nulidade das provas
, devido à suposta
violação de domicílio
sem justa causa, uma vez que a busca policial teria ocorrido sem mandado judicial ou autorização válida.

2. Readequação do regime prisional
, pleiteando a substituição do regime fechado para o semiaberto, alegando que a fixação do regime mais gravoso se deu apenas com base na reincidência, sem considerar o princípio da proporcionalidade.

II.
Questão em discussão:

Há duas questões centrais a serem analisadas no recurso:

1.

A legalidade da prova obtida pela polícia
, considerando a alegação de violação do domicílio sem justa causa.

2.

A adequação do regime prisional imposto ao réu
, avaliando se a reincidência, por si só, justifica o regime fechado.

III.
Razões de decidir:

1. Nulidade das provas por violação de domicílio

- A abordagem policial foi motivada por
fundada suspeita
, pois o réu
dispensou um objeto suspeito em via pública
ao notar a presença dos policiais.

- O próprio apelante
confessou a comercialização de drogas
e indicou a presença de mais entorpecentes em sua residência, o que legitimou a busca domiciliar.

- A jurisprudência do
Supremo Tribunal Federal (STF, RE 603.616)
confirma que
não há ilegalidade na realização de buscas sem mandado judicial nos casos de crime permanente
, como o tráfico de drogas.

- A presunção de
legalidade dos atos administrativos
e a
boa-fé dos agentes de segurança
reforçam a validade da diligência policial.

- Dessa forma,
não há que se falar em nulidade das provas
, pois o ingresso policial na residência ocorreu dentro dos parâmetros legais e jurisprudenciais.

2. Manutenção do regime inicial fechado

·

O recorrente é
reincidente
, fato que impede a fixação de regime mais brando, conforme o art. 33, §§2º e 3º, do Código Penal.

·

O
Superior Tribunal de Justiça (STJ)
e o
Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT)
possuem jurisprudência consolidada no sentido de que
réus reincidentes podem iniciar o cumprimento da pena em regime fechado
, ainda que a pena aplicada seja inferior a 8 anos.

·

Dessa forma,
a manutenção do regime fechado é legítima e compatível com os precedentes jurisprudenciais
.

Dispositivo e tese.
Recurso desprovido.

Sentença integralmente mantida.

Tese de Julgamento:

1.

A entrada de policiais em residência sem mandado judicial é lícita quando precedida de flagrante delito ou fundada suspeita corroborada por elementos objetivos.

2.

O crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, justificando a intervenção policial imediata sem necessidade de autorização judicial.

3.

A reincidência impede a fixação de regime prisional mais brando, mesmo quando a pena aplicada não ultrapassa oito anos.

Dispositivos Relevantes:
Constituição Federal, art. 5º, XI;

Código Penal, art. 33, §§2º e 3º; Código de Processo Penal, art. 244; Lei nº 11.343/2006, art. 33,
caput.

Jurisprudências Relevantes
:

·

STF, RE 603.616:
"Nos crimes permanentes, não há ilegalidade na realização de buscas e apreensões sem mandado judicial, pois o flagrante se prolonga no tempo".

·

TJMT, N.U 1000610-36.2023.8.11.0042:
"A fixação do regime inicial fechado para réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 8 anos, encontra respaldo na jurisprudência dominante".

·

TJMT, N.U 1004284-90.2021.8.11.0042
,
Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024.

·

TJMT, N.U 0002073-21.2018.8.11.0037
,
Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 14/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal
interposto por

Jafter Ribeiro Freitas
, pretendendo a reforma da sentença proferida pelo
Juízo de 5ª Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT
, que o condenou à pena de
0
5 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa
, em regime inicial
fechado
,
pela prática do delito previsto no artigo
33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006.

Em suas razões recursais,
o apelante sustenta
ilegalidade da prova
devido à
violação de domicílio sem justa causa
, argumentando que a busca policial ocorreu
sem mandado judicial ou autorização válida
. Acrescenta, ainda, que a suposta permissão para entrada não foi comprovada e que a abordagem foi baseada em justificativas genéricas. Requer, assim, a
nulidade das provas
e sua
absolvição por ausência de materialidade

(
id. 234070243).

Subsidiariamente, caso não seja reconhecida a nulidade das provas, pugna pela
readequação do regime prisional
, para que a pena privativa de liberdade seja cumprida no regime
semiaberto
, argumentando que a fixação do regime fechado se deu com base na reincidência, sem considerar outros fatores de individualização da pena e o princípio da proporcionalidade.

O Ministério Público, em contrarrazões, pugnou pelo
desprovimento do recurso defensivo
, sustentando que houve fundada suspeita que justificou a diligência policial, bem como, que o crime de tráfico é permanente, não havendo ilegalidade na ação

(id. 234070245).

Na sequência, a douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo
desprovimento do recurso interposto pela defesa
(id. 239630153).

É o relatório.

À douta revisão.

VOTO
PRELIMINAR

NULIDADE DAS PROVAS POR VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO.

Como visto a Defesa do apelante sustenta
a
ausência de justa causa para a revista pessoal e para o ingresso forçado em domicílio
, alegando que a polícia violou o artigo 5º, XI, da Constituição Federal ao proceder com a busca domiciliar sem mandado judicial ou autorização válida do morador. Argumenta que a suposta autorização concedida para entrada na residência não foi devidamente comprovada e que a busca se deu sob justificativas genéricas. Defende, portanto, a
ilicitude das provas obtidas
e, consequentemente, requer a
absolvição por ausência de materialidade

Todavia, observa-se que a tese defensiva
não
merece prosperar.

A busca pessoal é permitida pelo artigo 244 do Código de Processo Penal (CPP) quando houver fundada suspeita de que o indivíduo oculta consigo objeto ilícito.

No caso em apreço, verifica-se que os policiais militares
Silvio dos Santos Souza
e
Fernando Patric Correia Ferraz

atestaram que realizavam patrulhamento de rotina quando avistaram o recorrente

dispensando um objeto que aparentava ser entorpecente, o que configurou uma suspeita objetiva e plausível, motivo pelo qual foi feita a sua abordagem.

A abordagem policial foi motivada por esse comportamento suspeito, afastando a tese de busca arbitrária ou realizada sem justa causa.

Denota-se, ainda, que os agentes informaram que após feita a abordagem do apelante, ele
informou que comercializa o entorpecente e que em sua residência havia outra porção grande da mesma substância
, razão pela qual se dirigiram até o local indicado, onde encontraram a substância citada e que foi apreendida.

A presunção de legalidade dos atos administrativos e a boa-fé dos agentes de segurança pública devem ser consideradas.

O ônus de demonstrar que não houve consentimento recai sobre a defesa, e não há comprovação objetiva de que a autorização não foi concedida.

Ademais, a abordagem ocorreu em via pública, o que legítima a continuidade da ação dos policiais com o ingresso no imóvel, sem autorização judicial, conforme se vê da jurisprudência a seguir transcrita:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRELIMINAR DE INVASÃO DE DOMICÍLIO – APREENSÃO DE DROGA EM VIA PÚBLICA QUE LEGITIMA A ENTRADA NO IMÓVEL – NULIDADE NÃO EVIDENCIADA – PRELIMINAR REJEITADA
– (...)

A apreensão de entorpecente na posse da agente, em via pública, legitima a continuidade da ação policial com o ingresso no imóvel dela, sem autorização ou mandado judicial, não havendo se falar em nulidade das provas.

(...)

(N.U 1004284-90.2021.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Orlando De Almeida Perri, Vice-Presidência, Julgado em 13/02/2024, Publicado no DJE 18/02/2024).

Importa registrar, ainda, que o crime de tráfico de drogas possui natureza permanente, o que significa que o estado de flagrância se renova enquanto o agente permanecer na posse do entorpecente. Essa característica autoriza a atuação imediata da polícia, sem necessidade de prévia autorização judicial.

Nesse sentido, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE 603.616, fixou a tese de que
"nos crimes permanentes, não há ilegalidade na realização de buscas e apreensões sem mandado judicial, pois o flagrante se prolonga no tempo"
.

No caso concreto, a suspeita inicial foi confirmada pelo próprio acusado ao indicar a presença de drogas na residência, o que justificou a entrada dos agentes.

A ação policial estava respaldada pela necessidade de evitar a destruição de provas, o que é um dos fundamentos para o ingresso sem mandado.

Portanto, mesmo que se questionasse o ingresso no domicílio, as provas obtidas são lícitas, pois foram derivadas de uma situação de flagrante delito, cuja atuação policial foi legítima e compatível com a jurisprudência dos tribunais superiores.

Assim, ausente qualquer ilegalidade na abordagem, afasta-se a alegação de nulidade das provas colhidas, não havendo que se falar em absolvição, motivo pelo qual
rejeito a tese preliminar de nulidade probatória, aventada pela Defesa.

MÉRITO

Quanto à pretensão de fixação de regime menos gravoso

para cumprimento da pena,
não deve ser acatada.

Observa-se do sistema SEEU que o acusado responde ao executivo de pena 0002858-33.2017.8.11.0064, portanto, diante da comprovação da existência de condenação criminal transitada em julgado em nome do apelante, deve permanecer inalterada o reconhecimento da reincidência em seu desfavor.

Assim, diante da pena fixada superior a quatro anos e tratando-se de réu reincidente, é inviável o abrandamento da pena, conforme jurisprudências a seguir transcritas, sendo uma, inclusive, de minha própria relatoria levada a sessão recentemente:

“
DIREITO PENAL E PENAL PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS
EM ESTABELECIMENTO PRISIONAL. (...)
REGIME FECHADO MANTIDO, POR SER O CONDENADO REINCIDENTE.
(...)

I. Caso em exame

Recurso de apelação criminal interposto pelo réu contra a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas em estabelecimento prisional (art. 33, caput, c/c art. 40, inc. III, ambos da Lei n.º 11.343/06), à pena de 06 anos, 09 meses e 20 dias de reclusão, em regime fechado, e 680 dias-multa.

II. Questão em discussão

(...)

(IV)
o abrandamento do regime prisional
; e (v) e a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos.

III. Razões de decidir

(...)

O regime inicial fechado foi corretamente aplicado em virtude da reincidência
e dos maus antecedentes
do apelante, nos termos do art. 33, §§2.º e 3.º, do Código Penal.

(...)

4. Dispositivo e tese

8. Apelação conhecida e desprovida.

Tese de julgamento:

“1. (...)

3.
O regime inicial fechado é cabível para reincidentes em crimes dolosos, ainda que a pena aplicada não supere oito anos.

4. (...)

(N.U 0002073-21.2018.8.11.0037, Câmaras Isoladas Criminais, Gilberto Giraldelli, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 11/12/2024, Publicado no DJE 14/12/2024).

TRÁFICO DE ENTORPECENTE - RECURSO DE APELAÇÃO - INCONFORMISMO DA DEFESA – PRELIMINAR: NULIDADE DAS PROVAS DECORRENTES DA BUSCA DOMICILIAR – INOCORRÊNCIA
– (...)
FIXAÇÃO DE REGIME PRISIONAL DIVERSO DO FECHADO – IMPOSSIBILIDADE – RÉU REINCIDENTE – PENA FIXADA EM PATAMAR SUPERIOR A QUATRO ANOS – CIRCUNSTÂNCIA QUE PESA EM DESFAVOR DO ACUSADO –
NÃO PREENCHIMENTO CUMULATIVO DOS REQUISITOS PREVISTOS NA SÚMULA 269 DO STJ – RECURSO DESPROVIDO.

Não procede a alegação de violação de domicílio por ingresso irregular de policiais militares, pois, considerando a sequência dos fatos narrados na denúncia e os elementos que compunham o cenário de flagrância, não há que se falar em violação ao domicílio, eis que foi procedida mediante fundada suspeita e por se tratar de crime permanente.

(...)

A fixação de reprimenda corpórea superior a 4 (quatro) anos, somada à condição de reincidente do réu, ainda que favoráveis as circunstâncias judiciais, autoriza a aplicação do regime mais gravoso para cumprimento inicial da pena.
(N.U 1000610-36.2023.8.11.0042, Câmaras Isoladas Criminais, Jorge Luiz Tadeu Rodrigues, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 04/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024).

Diante do exposto, em consonância com o parecer Ministerial,
afasto a preliminar
apresentada pela Defesa e, no mérito,
nego provimento ao recurso,
mantendo o regime fixado pelo juízo
a quo,
bem assim, os demais termos da sentença hostilizada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/04/2025